Tribunal: TJMT
Processo: 1046540-40.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046540-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO BARBOSA CEZAR - CPF: 551.698.131-04 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO CAMPOS CEZAR - CPF: 033.145.221-93 (RECORRENTE), TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - CNPJ: 17.239.474/0001-93 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - CNPJ: 17.239.474/0001-93 (RECORRIDO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO CAMPOS CEZAR - CPF: 033.145.221-93 (RECORRIDO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), RODRIGO BARBOSA CEZAR - CPF: 551.698.131-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1046540-40.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1046540-40.2022.8.11.0001

Embargantes:

Rodrigo Barbosa Cezar e José Eduardo Campos Cezar

Embargada:
Taiamã Emergenciais Médicas Ltda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –

ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém, divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1046540-40.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1046540-40.2022.8.11.0001

Embargantes:

Rodrigo Barbosa Cezar e José Eduardo Campos Cezar

Embargada:
Taiamã Emergenciais Médicas Ltda

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Rodrigo Barbosa Cezar e José Eduardo Campos Cezar.

Ação
: Reclamação Cível.

Origem:
6º Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença
(Id 227794689)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) e improcedente o pedido de indenização por dano material e desvio produtivo, sob o fundamento de que não houve comprovação dos efetivos prejuízos.

Acórdão
(Id. 236170232): conheceu dos recursos interpostos por
Rodrigo Barbosa Cezar, José Eduardo Campos Cezar
e
Taiamã Emergenciais Médicas Ltda.,
negou provimento ao recurso dos autores e deu provimento ao recurso interposto pela empresa embargada.

Embargos de Declaração
(Id. 237676670):

os embargantes alegam que existe contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1046540-40.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1046540-40.2022.8.11.0001

Embargantes:

Rodrigo Barbosa Cezar e José Eduardo Campos Cezar

Embargada:
Taiamã Emergenciais Médicas Ltda.

VOTO

A insurgência apresentada pelos embargantes não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024